Tribunal: TJES
Processo: 0001591-13.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001591-13.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PASSOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001591-13.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS PASSOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157,

§2º, II, DO CP

-
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
(
ART. 65, I DO CP)

- IMPOSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
- A Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, sendo incabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa no caso em tela, embora devidamente reconhecida.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001591-13.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS PASSOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS PASSOS DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista, respectivamente, no art. 65, I, do Código Penal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 21/02/2020, o denunciado, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, uma carteira contendo R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) pertencente à vítima Adelmir Fernandes.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora fora reconhecida a redutora relativa à menoridade relativa, a ilustre magistrada corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu a MMª. Juíza, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ). II - Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1897553/TO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)
”.

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, quanto aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da advogada Neusa Maria Marchetti, OAB/ES nº 3.976.

Determino a intimação a Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.